Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735230-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, CARLOS FREDERICO VIEIRA APELADOS: CARLOS FREDERICO VIEIRA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o réu, ora primeiro apelante – Carlos Frederico Vieira – falecera em 10 de junho de 2025, tendo a cônjuge supérstite e seus filhos menores requestado a instauração de procedimento de habilitação e a sucessão processual do extinto por seu espólio, notadamente em razão de já existir inventário judicial em curso (processo n° 0740861-41.2025.8.07.0001). Ante essa ocorrência, a par de suspendido o fluxo processual, fora assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para o espólio do falecido regularizar sua representação processual, colacionando aos autos instrumento de mandato em que figurasse como outorgante e, como outorgado, o patrono subscritor do petitório acostado pelos sucessores ulteriormente ao óbito havido, devidamente subscrito pela inventariante. Outrossim, sobejara determinado que, acudida essa providência, fosse a autora/segunda apelante instada a dizer sobre a sucessão processual em comento, para, na sequência, colher-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça em razão da subsistência de herdeiros menores. Sob essa moldura, conquanto, em 19 de setembro de 2025, o espólio do extinto tenha acorrido aos autos para promover a regularização individualizada, vislumbra-se que o fólio processual restara remetido ao órgão ministerial na mesma data, de modo que não remanescera previamente viabilizado o exercício do contraditório por parte da autora/segunda apelante, consoante o ordenado. Nesse contexto, de forma a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, diga a demandante, em 5 (cinco) dias, acerca da substituição processual empreendida, conforme exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, ou, se o caso, certifique a Secretaria o transcurso do prazo in albis. Decorrido o interregno assinalado, tornem os autos conclusos para a ultimação do julgamento das apelações. Por fim, proceda a Secretaria, conforme já assinalado, as anotações e retificações cabíveis, tendo em conta a substituição processual realizada. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator